Tribunal: TJSP
Processo: 1013732-25.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora.

Anterior decisão que julgou parcialmente o mérito e concedeu oportunidade para a produção de provas a respeito dos fatos que teriam dado causa aos alegados danos morais. Autora

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora.

Anterior decisão que julgou parcialmente o mérito e concedeu oportunidade para a produção de provas a respeito dos fatos que teriam dado causa aos alegados danos morais. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar tais fatos. Improcedência do pedido indenizatório que é de rigor. Sentença mantida.

Apelação não provida.